Tribunal: STJ
Processo: 0320747-64.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1029878 - SP(2025/0320747-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARIA ANDREIA DUARTE MONTEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: EDSON GOMES BARBOSA JUNIOR - SP417725
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se buscava o reconhecimento
da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do
da
art. 33
Lei no 11.343/06.
2. As instâncias ordinárias afastaram a aplicação da causa de diminuição de pena,
fundamentando-se na expressiva quantidade de droga apreendida, na utilização de
diversos veículos, no uso de local fixo para armazenamento e na associação a arsenal
bélico, elementos que indicam envolvimento em estrutura criminosa organizada e
habitualidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na decisão que afastou a
aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no § 4o do
da
considerando os elementos fáticos e as circunstâncias
art. 33
Lei no 11.343/06,
apontadas pelas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sendo mantida a decisão impugnada por seus
próprios fundamentos.
5. O
foi utilizado como sucedâneo recursal, o que não é admitido pela
habeas corpus
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
6. A negativa da causa de diminuição do tráfico privilegiado foi devidamente
fundamentada pelas instâncias ordinárias, que constataram a habitualidade delitiva e o
envolvimento em organização criminosa, afastando os requisitos legais para o benefício.
Documento eletrônico VDA54729938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:01
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 53a17979-b857-4371-8853-7d0984912e15

7. O reexame das circunstâncias fáticas que fundamentaram a decisão das instâncias
ordinárias não é compatível com a via estreita do habeas corpus, que exige prova pré-
constituída da ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo necessário
2.
prova pré-constituída da ilegalidade para seu cabimento.
A causa de diminuição de
pena do tráfico privilegiado, prevista no § 4o do
da
não se aplica
art. 33
Lei no 11.343/06,
quando há elementos que indicam habitualidade delitiva e envolvimento em organização
3.
criminosa.
A decisão das instâncias ordinárias que afasta a causa de diminuição do
tráfico privilegiado, com fundamentação idônea, não pode ser revista na via estreita do
habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; CPP,
Lei no 11.343/06, art. 33,
art. 647.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes jurisprudenciais citados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54729938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:01
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 53a17979-b857-4371-8853-7d0984912e15

AgRg no HABEAS CORPUS No 1029878 - SP(2025/0320747-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARIA ANDREIA DUARTE MONTEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: EDSON GOMES BARBOSA JUNIOR - SP417725
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se buscava o reconhecimento
da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do
da
art. 33
Lei no 11.343/06.
2. As instâncias ordinárias afastaram a aplicação da causa de diminuição de pena,
fundamentando-se na expressiva quantidade de droga apreendida, na utilização de
diversos veículos, no uso de local fixo para armazenamento e na associação a arsenal
bélico, elementos que indicam envolvimento em estrutura criminosa organizada e
habitualidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na decisão que afastou a
aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no § 4o do
da
considerando os elementos fáticos e as circunstâncias
art. 33
Lei no 11.343/06,
apontadas pelas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54415066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:10
Código de Controle do Documento: 4c603d7b-b215-4618-aa6b-46ea83c11d00

4. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sendo mantida a decisão impugnada por seus
próprios fundamentos.
5. O
foi utilizado como sucedâneo recursal, o que não é admitido pela
habeas corpus
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
6. A negativa da causa de diminuição do tráfico privilegiado foi devidamente
fundamentada pelas instâncias ordinárias, que constataram a habitualidade delitiva e o
envolvimento em organização criminosa, afastando os requisitos legais para o benefício.
7. O reexame das circunstâncias fáticas que fundamentaram a decisão das instâncias
ordinárias não é compatível com a via estreita do habeas corpus, que exige prova pré-
constituída da ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo necessário
2.
prova pré-constituída da ilegalidade para seu cabimento.
A causa de diminuição de
pena do tráfico privilegiado, prevista no § 4o do
da
não se aplica
art. 33
Lei no 11.343/06,
quando há elementos que indicam habitualidade delitiva e envolvimento em organização
3.
criminosa.
A decisão das instâncias ordinárias que afasta a causa de diminuição do
tráfico privilegiado, com fundamentação idônea, não pode ser revista na via estreita do
habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; CPP,
Lei no 11.343/06, art. 33,
art. 647.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes jurisprudenciais citados.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARIA ANDREIA DUARTE
MONTEIRO contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu
liminarmente o
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54415066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:10
Código de Controle do Documento: 4c603d7b-b215-4618-aa6b-46ea83c11d00

Neste agravo regimental, o insurgente repisa as razões da inicial, buscando o
reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.
É o relatório.

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade do regimental, passo à análise do
recurso, adiantando, desde já, que a irresignação não prospera.
Isso porque o regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão impugnada por
seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no
, não
writ
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão recorrida. Ao contrário, os argumentos ali
externados merecem ser ratificados.
Resta claro que o
foi utilizado como sucedâneo recursal, razão
habeas corpus
pela qual seu não conhecimento é pacífico nesta Corte Superior. Contudo, diante da
necessidade de verificar hipótese de cabimento de concessão da ordem de ofício, passo a
analisar os pedidos.
A controvérsia reside na verificação de suposta ilegalidade pelo não
reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.
Ao contrário do alegado pelo impetrante, as instâncias de conhecimento foram
uníssonas em constatar os fatos que justificaram o afastamento da causa de diminuição
da pena. Assim restou fundamentado pelo Tribunal de Justiça (fls. 20):

No tocante ao pleito de aplicação da causa de diminuição de
pena prevista no § 4o do
da
observa-se que
art. 33
Lei 11.343/06,
a sentença agiu com acerto ao afastar a minorante. A expressiva
quantidade de droga apreendida, a utilização de diversos veículos, o uso
de local fixo para armazenamento e a associação a arsenal bélico
indicam envolvimento em estrutura criminosa organizada e
habitualidade delitiva, o que afasta, de forma objetiva, os requisitos
legais exigidos para o reconhecimento do chamado "tráfico
privilegiado".

Documento eletrônico VDA54415066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:10
Código de Controle do Documento: 4c603d7b-b215-4618-aa6b-46ea83c11d00

Verifica-se, portanto, a presença de fundamentação idônea que não justifica a
concessão de
de ofício. O acórdão motivou adequadamente a negativa do
habeas corpus
benefício, tendo entendido que não houve preenchimento dos requisitos, com ênfase na
dedicação à atividade criminosa e participação em organização criminosa.
Além disso, para que fossem afastadas as circunstâncias indicadas, seria
necessário o reexame de fatos, o que não é compatível com a estreita via do
,
mandamus
que necessita prova pré-constituída da ilegalidade.
Não tendo, portanto, a parte recorrente agregado novos argumentos que
justifiquem a adoção de solução diversa daquela implementada na decisão monocrática,
ora recorrida, sua manutenção revela-se adequada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Documento eletrônico VDA54415066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:10
Código de Controle do Documento: 4c603d7b-b215-4618-aa6b-46ea83c11d00

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.029.878 / SP
Número Registro: 2025/0320747-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15010050720258260228
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EDSON GOMES BARBOSA JUNIOR
ADVOGADO
: EDSON GOMES BARBOSA JUNIOR - SP417725
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARIA ANDREIA DUARTE MONTEIRO (PRESO)
CORRÉU
: GUILHERME LUIGI GIANNATEMPO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARIA ANDREIA DUARTE MONTEIRO (PRESO)
ADVOGADO : EDSON GOMES BARBOSA JUNIOR - SP417725
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54689246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:10:35
Código de Controle do Documento: 02f7de12-d69d-4fff-ba11-9d5808e2e34f

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:10:35
Código de Controle do Documento: 02f7de12-d69d-4fff-ba11-9d5808e2e34f